Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700880-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ZULMA MARIA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta por ZULMA MARIA DE LIMA contra sentença pela qual, em mandado de segurança, impetrado pela ora apelante contra ato dito ilegal do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal, concedida parcialmente a segurança, determinada a anulação do ato administrativo de indeferimento da habilitação da impetrante/apelante como pensionista, autorizado o recebimento de pensão por morte na mesma proporção da pensão alimentícia definida em juízo – 10% sobre rendimentos brutos do segurado (de cujus João de Sousa Amorim): “Ante o exposto, confirmo a liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para anular o ato administrativo que indeferiu a habilitação da requerente como pensionista e, em consequência, determino que a impetrante seja habilitada como pensionista do segurado, para receber pensão por morte, na mesma proporção da pensão alimentícia que recebia, 10% sobre os rendimentos brutos do segurado, desde a data do requerimento administrativo (06/12/2021 - ID 114522997, pág. 1), nos termos da fundamentação. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei 12.016/2009. Embora o Distrito Federal seja isento do recolhimento das custas, deverá ressarcir as eventualmente adiantadas pelo impetrante. Sentença sujeita à remessa necessária. Não interposto recurso necessário, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa necessária, na forma do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009. Interposto recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Com a resposta ou transcorrido in albis, remetam-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (Sentença – ID38571364) – grifei. ZULMA MARIA DE LIMA apela (ID38571373). Nas razões, defende que a carreira de Delegado da Polícia Civil, por força constitucional, é regida por legislação federal nos termos do art. 21, XIV, CF, inaplicável a legislação distrital, sobretudo após a edição da EC 103/2019, que definiu, no art. 23, a aplicabilidade da Lei de Benefícios Previdenciários – Lei Federal 8.213/1991, lei que determina o rateio econômico entre os pensionistas na forma do art. 77. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “IV- DOS PEDIDOS Pelas razões de fato e de direito acima expostas, requer: 1- Que o presente APELO tramite em regime de urgência em virtude da idade e do estado de saúde da impetrante; 2- A concessão em sede liminar da antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o rateio isonômico da pensão entre as dependentes, nos termos do art. 77 da Lei 8.213/91; 3- Seja oficiado com urgência, ao Diretor de Pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal, para rateio isonômico da pensão por morte do servidor Delegado de Polícia aposentado João de Sousa Amorim, DE IMEDIATO, conforme art. 77 da Lei 8.213/91; 4- Seja ao final confirmada a antecipação dos efeitos da tutela e julgada procedente o presente APELO para confirmar o rateio isonômico da pensão entre as dependentes, nos termos do art. 77 da Lei 8.213/91.” (ID38571373) – grifei. Contrarrazões apresentadas por DISTRITO FEDERAL pelo desprovimento do apelo (ID38571392). É o relatório. Passo a decidir. Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal contra a Fazenda Pública deduzido pela apelante ZULMA MARIA DE LIMA. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Pela sentença (ID38571364), aplicada a legislação distrital – Lei Complementar Distrital 769/2008 e concedida parcialmente a segurança “para anular o ato administrativo que indeferiu a habilitação da requerente como pensionista e, em consequência, determino que a impetrante seja habilitada como pensionista do segurado, para receber pensão por morte, na mesma proporção da pensão alimentícia que recebia, 10% sobre os rendimentos brutos do segurado, desde a data do requerimento administrativo (06/12/2021 - ID 114522997, pág. 1), nos termos da fundamentação” (Sentença – ID38571364). A apelante/requerente ZULMA requer que o valor da pensão por morte do segurado (de cujus JOÃO DE SOUSA AMORIM – Delegado da Polícia Civil aposentado) seja rateado em partes iguais entre os dependentes nos termos do art. 77, Lei Federal 8.213/1991. Com razão. Registro, desde já que, apesar de já ter enfrentado o tema no Agravo de Instrumento 07048935520228070, envolvendo as mesmas partes, revista a matéria, a conclusão agora é diversa. Nos termos do art. 21, XIV da Constituição Federal: “Art. 21. Compete à União: ( ) XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019)”. Como se vê, cabe à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já declarou a inconstitucionalidade de leis distritais aplicadas às carreiras da PCDF: i) ADI 3.791, rel. min. Ayres Britto, j. 16-6-2010, P, DJE de 27-8-2010; ii) ADI 1.045, rel. min. Marco Aurélio, j. 15-4-2009, P, DJE de 12-6-2009; iii) RE 648.946 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 25-9-2012, 2a T, DJE de 19-10-2012; iv) “( ) Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, XIV, da Constituição da República, que outorga competência privativa à União para legislar sobre regime jurídico de policiais civis do Distrito Federal” (ADI 3.817, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-11-2008, P, DJE de 3-4-2009). Ainda sobre o tema, STF editou a Súmula Vinculante 39: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.” Dada a natureza de servidor público federal aos ativos e inativos da PCDF, a matéria em comento está regida pelo art. 23 da Emenda Constitucional 103/2019: “Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). § 1o As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco). ( ) § 3o Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1o. § 4o O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. ( ) § 7o As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o Regime Geral de Previdência Social e para o regime próprio de previdência social da União.” Assim, deve prevalecer a estatura constitucional atribuída pelo art. 23, § 4oda EC 103/2019, e definida a aplicabilidade da Lei Federal 8.213/1991 ao caso. Dispõem os artigos 76 e 77, Lei Federal 8.213/1991: “Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. § 1o O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. § 2o O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei. § 3o Na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019) Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)”. Na hipótese, antes do falecimento de JOÃO DE SOUSA AMORIM – Delegado da Polícia Civil aposentado em 31/10/2021 (certidão de óbito – ID38571276), foi homologado judicialmente em 7/11/2012 (processo 2012.04.1.008551-6 da 4a Vara de Família do Gama-DF) acordo de pagamento de pensão alimentícia a ZULMA MARIA DE LIMA no percentual de 10% dos rendimentos brutos do alimentante, “excetuados o 13o salário e os descontos compulsórios” – ID38571274 – p.1 E alega que a “outra companheira” do falecido teve garantido “direito a receber 60% do salário do servidor falecido a título de pensão civil.” – ID38571268 – p.2. Nos termos da jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiça, “o rateio do valor referente à pensão por morte deixada pelo varão, entre a ex-cônjuge divorciada e a viúva, deve ocorrer em partes iguais, independentemente do percentual que vinha sendo recebido pela ex-esposa a título de pensão alimentícia. Precedentes: AgRg no REsp 1.132.912/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012 e REsp 969.591/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010” - STJ. REsp n. 1.449.968/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 20/11/2017). Como se vê, por força de disposição constitucional e legal, obrigatório o rateio de pensão por morte em partes iguais à requerente/apelante ZULMA e à outra companheira. Além do mais, o rateio entre a apelante e a atual pensionista MARIA DULCEVALDA MELO não implica aumento de despesas para a Administração, pois o valor da pensão por morte deixada pelo de cujus é o mesmo (R$17.714,69 – ID38571341). Em outras palavras, o pedido de tutela antecipada contra Fazenda Pública não encontra restrições no artigo 2o-B da Lei Federal 9.494/1997: “Art. 2oB. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado” Por oportuno, mutatis mutandis, julgado do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 7o, § 2o, DA LEI N. 12.016/2009. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ( ) 3. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser dada interpretação restritiva ao art. 2o-B da Lei 9.494/1997, a qual veda a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública, antes que se opere o seu trânsito em julgado, em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma. 4. Dessa forma, verifica-se que a questão ora em análise - execução provisória de decisão concessiva de aposentadoria - não se encontra abrangida pela citada vedação legal, tendo em vista que trata de obrigação de fazer que envolve a implementação de benefício previdenciário. 5. Por fim, reforçando tal entendimento ressalta-se que ‘a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, hipótese dos autos, por não implicar aumento de despesas para a Administração, porquanto o servidor passará a perceber da Administração os mesmos valores que percebia na atividade, não é alcançada pela vedação contida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997’ (REsp 565.319/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 09/05/2005). A propósito, recentes decisões: AREsp 1.402.825/SP, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 11/12/2018; AREsp 1.267.574/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 22/11/2018; AREsp 1.262.330/SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 3/8/2018. ( ) 8. Recurso Especial não conhecido” (STJ. REsp 1799849/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 16/04/2019). Assim, satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, defiro a antecipação de tutela recursal para que a apelante ZULMA MARIA DE LIMA receba a pensão por morte na mesma proporção que recebe a também pensionista MARIA DULCEVALDA MELO (também ex-companheira do de cujus João de Sousa Amorim). Comunique-se ao DISTRITO FEDERAL. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora